Tribunal: TJSP
Processo: 0027950-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Alegação de falta de infraestrutura e atendimento digno aos sentenciados. Assuntos de competência do Diretor do Presídio que não está sob a jurisdição desta Colenda Corte, mas do Juiz de Primeiro Grau, motivo pelo qual não se pode analisar a sua conduta, sob pena de supressão de instância. Ordem não conhecida.